Tribunal: CARF
Processo: 19515.004071/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004071/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.765 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
LPAP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEÍCULOS
AUTOMOTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/08/2006
FALTA
DE
RECOLHIMENTO.
IMPOSTO
LANÇADO
E
NÃO
DECLARADO EM DCTF.
Cobra-se o imposto destacado nas notas fiscais de saída, registrado nos livros
contábeis e não declarado em DCTF.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
Sendo configurado o ilícito tributário, aplica-se a respectiva sanção que é a
penalidade pecuniária prevista em lei; na hipótese de falta de recolhimento do
imposto não declarado em DCTF a multa de ofício é de 75%.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/08/2006
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Sendo o caso de inadimplência de tributo, incidem os juros de mora, calculados
pela taxa Selic, sobre o total do crédito tributário que abrange imposto e/ou
multa de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/08/2006
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste nulidade por cerceamento do direito de defesa se o auto de infração
ostentar os requisitos legais e a fundamentação do feito for suficiente em todos
os aspectos.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS ADICIONAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Tendo em vista a superveniência da preclusão temporal, é rejeitado o pedido de
apresentação de provas suplementares, pois o momento propício para a defesa
cabal é o da oferta da peça impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004071/2009-56
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.765 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004071/2009-56

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.

(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa Nunes Girard, o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Com fulcro no Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, aprovado pelo
Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002 (RIPI/2002), conforme capitulação legal
à fl. 109, foi lavrado o auto de infração às fls. 107/108, em 27/10/2009, para exigir R$
354.289,04 de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), R$ 122.130,99 de juros de
mora calculados até 30/09/2009 e R$ 265.716,78 de multa proporcional ao valor do
imposto, o que representa o crédito tributário consolidado de R$ 742.136,81.
Consoante a descrição dos fatos, à fl. 109, e o termo de verificação fiscal às fls.
100/103, houve falta de recolhimento do IPI lançado nas notas fiscais de saída, sendo
cobrada a diferença entre os valores do imposto consignados no livro Razão Analítico,
às fls. 68/78, demonstrados também nos balancetes analíticos do livro Diário Geral (fls.
79/98), e os valores declarados em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais), nos meses de julho e agosto de 2006.
De acordo com os sobreditos assentamentos contábeis e o quadro demonstrativo à fl.
102, os saldos devedores do imposto são de R$ 294.840,00 (julho de 2006) e de R$
146.458,49 (agosto de 2006). Para julho de 2006 o débito de IPI informado em DCTF
foi nulo e para agosto de 2006 foi de R$ 87.009,45; o débito total do imposto, passível
de cobrança, é, portanto, no importe de R$ 354.289,04.
A empresa tomou ciência da exação em 27/10/2006 mediante a assinatura da peça fiscal
pelo procurador da pessoa jurídica devidamente constituído (fl 65).
Em 26/11/2016, a contribuinte, insubmissa, apresentou a impugnação às fls. 112/131,
subscrita pelo patrono da pessoa jurídica constituído pela procuração à fl. 146, em que
alega, em resumo, que:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.765 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004071/2009-56

Houve cerceamento do direito de defesa, pois os livros razão dos anos- calendário de
2003 a 2007 haviam sido retidos pela fiscalização depois da lavratura de termo de
intimação (termo de intimação fiscal n° 004, de 18/05/2009) e não foram devolvidos até
o momento da apresentação da impugnação; assim, não foi possível à impugnante
prestar esclarecimentos e há a caracterização de nulidade por ofensa ao direito ao
contraditório e à ampla defesa, radicado na CF/88 (art. 5°, LV), sendo que o auto de
infração foi lavrado sob o fundamento da ausência de esclarecimentos;
Sendo o auto de infração resultante de divergências entre DCTF e livro razão, não pode
ocorrer o lançamento de valores declarados espontaneamente, sob pena de cobrança em
duplicidade de tributos (há o autolançamento promovido pelo contribuinte e o
lançamento efetuado pela autoridade fiscal); além de não caber multa no caso, é
flagrante a ilegalidade da duplicidade de lançamento e do excesso de cobrança, o que
implica a nulidade do feito;
A multa punitiva de 75% foi aplicada com fulcro em legislação ordinária, sendo que
somente uma lei complementar pode dispor sobre normas gerais em matéria tributária; o
dispositivo utilizado como base legal na autuação não é aplicável porque se trata de
tributo já declarado, sendo que “os valores lançados no auto de infração foram
declarados em registros contábeis da empresa”; não sendo o caso de falta de entrega de
DCTF, a multa cabível é a de mora (20%), conforme doutrina e precedente do STJ, e o
agravamento para 75% caracteriza uma sanção sem infração e de natureza confiscatória
que deve ser submetida a redução, conforme o STF; a multa de ofício de 75% é absurda,
indevida e inconstitucional e, assim, deve ser declarada insubsistente;
É improcedente a exigência de juros de mora calculados sobre o débito tributário
corrigido;
A taxa Selic para a correção de débito tributário afronta princípios constitucionais
tributários como o da legalidade (definida em circulares do BACEN e não em lei), da
isonomia e da segurança jurídica; além disso, a taxa em questão se presta à remuneração
do capital investido em dívida pública federal e o contribuinte não pode ser equiparado
a investidor, conforme pronunciamento do STJ; a aplicação da taxa Selic na esfera
tributária deve ser afastada por inconstitucionalidade.
Por fim, requer a anulação do auto de infração pelo cerceamento do direito de defesa e
pela impossibilidade de lançamento de valores declarados; ademais, requer o
cancelamento do auto de infração no tocante à multa de ofício que incide sobre valores
declarados espontaneamente e pela respectiva natureza confiscatória, aos juros sobre
correção monetária e à taxa Selic; protesta por provar tudo o que foi alegado mediante a
juntada posterior de documentos e razões adicionais.

Em 26 de abril de 2017, através do Acórdão n° 14-65.779, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 08 de maio de
2017, às e-folhas 185.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário em 05 de junho de 2017, e-
folhas 186, de e-folhas 188 à 200.
Foi alegado:
 Nulidade do Auto de Infração. Cerceamento do direito de defesa e
impossibilidade de prestar esclarecimentos e conferir valores objeto da
autuação devido à retenção dos livros-razão por parte do auditor fiscal.
MÉRITO
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.765 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004071/2009-56

 Da impossibilidade de lançamento de valores declarados;
 Do valor tributável;
 IPI - falta/insuficiência de recolhimento;
 Da indevida aplicação de multa na razão de 75% (setenta e cinco por
cento).
- PEDIDO
Diante do exposto, é a presente para requerer seja provido o presente recurso
para reconhecer e declarar a NULIDADE do presente auto de infração em razão do cerceamento
do direito de defesa, uma vez que o v. acórdão não contestou o fato de que os livros-razão
ficaram sob domínio do fisco e, por este motivo, a contribuinte restou impossibilitada de
responder a quaisquer questionamento sobre o IPI de julho e agosto de 2006.
No mérito, merece ser reformado o v. acórdão e CANCELADO o auto de
infração e as exigências fiscais lançadas, pelas razões e nos termos acima expostos, julgando
improcedente o lançamento, pois: i) A inconsistência entre a DCTF e o livro-razão apenas
demonstra erro na declaração, e, portanto, além de não importar na conclusão de que a
contribuinte sonegou imposto, demonstra que não deveria ter ocorrido auto de infração do
tributo, mas apenas cobrança direta das diferenças iii) a multa de 75% foi aplicada erroneamente,
pois não se tratou de ausência de declaração, e sim, de valores declarados de forma equivocada,
incidindo no caso apenas a multa de mora de 20%.
Requer ainda a produção de todas as provas que se fizerem necessárias,
inclusive a juntada de documentos novos e perícia e protesta pela juntada posterior de razões
aditivas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 08 de maio de
2017, às e-folhas 185.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário em 05 de junho de 2017, e-
folhas 186.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Nulidade do Auto de Infração. Cerceamento do direito de defesa e
impossibilidade de prestar esclarecimentos e conferir valores objeto da
autuação devido à retenção dos livros-razão por parte do auditor fiscal.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.765 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004071/2009-56

MÉRITO
 Da impossibilidade de lançamento de valores declarados;
 Do valor tributável;
 IPI - falta/insuficiência de recolhimento;
 Da indevida aplicação de multa na razão de 75% (setenta e cinco por
cento).
Passa-se à análise.
- Nulidade do Auto de Infração. Cerceamento do direito de defesa e
impossibilidade de prestar esclarecimentos e conferir valores objeto da autuação devido à
retenção dos livros-razão por parte do auditor fiscal.
É alegado nos itens 05 a 11 do Recurso Voluntário:
É incontroverso que os livros-razão foram retidos pela fiscalização e não
retornaram para a contribuinte. Para justificar tal cerceamento do direito da
recorrente, o v. acórdão afirma que a despeito de ter ocorrido a retenção, os dados
relevantes poderiam ser encontrados em outro documento fiscal idôneo (Livro Diário
Geral).
Ocorre que o Auto de Infração foi lavrado em decorrência da constatação de
divergências entre os valores relativos ao IPI declarado em DCTF e os valores
contabilizados no Livro- Razão, nos meses de julho e agosto de 2006, foi lavrado o
Auto de Infração em epígrafe.
E de acordo com Termo de Verificação fiscal, o Auto de Infração foi lavrado, também,
em razão de a recorrente não ter prestado os esclarecimentos solicitados sobre as
referidas divergências nos Termos de Intimação Fiscal n° 007 e 010.
Mas como a recorrente poderia responder a questionamentos acerca do Livro-
Razão e seu confronto com a DCTF, se o livro estava em poder do auditor fiscal.
Explicando melhor, consta do Termo de Verificação Fiscal, em 18.05.09 foi lavrado o
“Termo de Intimação Fiscal n° 004” solicitando à contribuinte os livros razão anos-
calendário 2003, 2004, 2006 e 2007 para fins de apuração das verificações obrigatórias.
Tal solicitação foi devidamente cumprida, tanto que em 10/06/2009 foi solicitado à
contribuinte esclarecimento sobre as eventuais divergências encontradas, o que somente
seria possível obter através da análise dos referidos livros, concluindo-se que a
contribuinte efetivamente entregou os livros solicitados no “Termos de Intimação Fiscal
n° 004” ao Auditor Fiscal.
Entretanto, desde então tais livros não foram devolvidos à contribuinte pelo Auditor
após a efetivação da análise, de forma que não teria a mesma como prestar
esclarecimento sem instrumento para tanto, ou seja, sem poder checar seus próprios
livros que continuam sob o poder do Auditor.
(Grifo e negrito próprios do original)
O Acórdão de Impugnação tratou assim o assunto, às folhas 04 daquele
documento:
A despeito de que o livro Razão referente a 2006 tenha sido retido no interesse da
fiscalização, os dados relevantes acerca do IPI (saldos devedores em julho e agosto de
2006) encontram-se também consignados nos balancetes analíticos (fls. 81 e 84; julho e
agosto de 2006) do livro Diário Geral.
As diferenças cobradas defluem do cotejo entre esses valores da subconta “IPI a Pagar”,
código 2.1.4.09.010 (conta “Obrigações Federais”, código 2.1.4.09), e os valores
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.765 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004071/2009-56

declarados em DCTF, conforme o quadro demonstrativo do termo de verificação fiscal
à fl. 102. Trata-se de livro e documentação em poder da impugnante à época da
autuação.
Destarte, no Termo de Verificação Fiscal não há qualquer impropriedade na
motivação ou na descrição dos fatos, pois o mesmo é claro e preciso ao descrever o motivo da
exigência do crédito tributário.
As hipóteses de nulidade, no âmbito do processo administrativo fiscal,
encontram-se definidas nos incisos I e II do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72, in verbis:
Art. 59 São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dessa forma, uma vez que o Auto de Infração foi formalizado em estrita
observância aos requisitos legais, com motivação e descrição dos fatos compatíveis com o
enquadramento legal indicado, não tem fundamento as alegações de cerceamento do direito de
defesa e de nulidade.
Dado que não se incidiu nas hipóteses acima relacionadas e que o Auto de
Infração atende aos demais requisitos formais, como a descrição do fato e indicação da base
legal, não vislumbro motivo para decretação de sua nulidade e afasto a preliminar neste ponto.
NO MÉRITO
O valor tributável para o IPI é o demonstrado no quadro abaixo:

Conforme se observa no quadro acima os valores contabilizados no razão
analítico (cópia parcial fls. 66 à 77) e demonstrados em balancetes analíticos no diário geral
(cópia parcial fls. 78 à 97) para os meses de jul/06 e ago/06 são maiores que os valores
declarados em DCTF (fls. 65 e 66).
Diante do exposto, foi constituído o respectivo crédito tributário relativo ao
IPI, ano-calendário de 2006, perfazendo o montante de R$ 742.136,81, incluídos multa e juros.
É alegado nos itens 33 e 34 do Recurso Voluntário:
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.765 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004071/2009-56

33. Uma vez entregues a DCTF, os valores nela declarados jamais poderiam ter sido
objeto de lançamento fiscal, pois apenas foram informados incorretamente, não
ocorrendo qualquer procedimento administrativo tendente a constituir o crédito
tributário, uma vez que fora declarado.
34. Face ao exposto, merece ser reformado o v. acórdão e cancelado o Auto de Infração
em questionamento.

Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo seu didatismo,
adoto as razões de decidir da decisão recorrida, com fulcro nos seguintes dispositivos: artigo 50,
§ 1o da Lei 9.784 e artigo 57, § 3o do RICARF, folhas 04 e 05 daquele documento:
A inclusão de saldo devedor do IPI declarado em DCTF daria azo à improcedência total
ou parcial do feito, jamais nulidade, pois se trata de questão material.
Na verdade, as parcelas do imposto devido constituídas mediante o ato formal de
lançamento de ofício não haviam sido declaradas na DCTF apresentada no que concerne
ao 3° trimestre de 2006.
Não houve a declaração do débito de julho de 2006 e houve a declaração apenas parcial
do débito de agosto de 2006: R$ 294.840,00 em julho de 2006 e R$ 59.449,04 em
agosto de 2006, sendo os montantes de “IPI a Pagar” nos assentamentos contábeis de
R$ 294.840,00 e R$ 146.458,49, respectivamente.
A autoridade fiscal não efetuou a inclusão de débitos já declarados em DCTF na peça
impositiva; não é o caso de lançamento em duplicidade. A impugnante não fez a leitura
correta do relatório fiscal.
Saldos devedores de IPI, registrados na contabilidade e, portanto, relativos ao imposto
destacado em notas fiscais de saída, não foram declarados em DCTF, parcial ou
totalmente, e não foram recolhidos.
Não há reparos a fazer quanto ao lançamento de ofício contestado.
Portanto, não se trata de cobrança dúplice como o alegado.

- Da indevida aplicação de multa na razão de 75% (setenta e cinco por
cento)
Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo seu didatismo,
adoto as razões de decidir da decisão recorrida, com fulcro nos seguintes dispositivos: artigo 50,
§ 1o da Lei 9.784 e artigo 57, § 3o do RICARF, a partir das folhas 05 daquele documento:
A inflição de penalidade pecuniária, simples ou majorada, é inexorável. Consoante
nosso estatuto tributário (CTN), a obrigação tributária principal tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Conjugado o verbo núcleo do tipo
tributário, ou, em outras palavras, praticada a conduta no plano das atividades
econômicas pelo indivíduo (pessoa física ou jurídica), o tributo é devido. É o ato lícito
tributário, previsto em lei. O descumprimento da segunda parte do modelo de conduta
cristalizado na norma jurídica como paradigma de comportamento para os membros da
sociedade (norma secundária: recolher o tributo devido em virtude da superveniência do
fato imponível) corresponde ao ato ilícito tributário.
A multa de ofício, proporcional ao montante do tributo devido (75% ou 150%), é a
penalidade pecuniária pespegada pelo não-pagamento do tributo vinculado ao fato
gerador ocorrido. No caso, a multa de ofício de 75% foi aplicada com absoluta correção.
A multa é uma das modalidades de punição aplicáveis, isolada ou cumulativamente, às
infrações à norma jurídica tributária. O perdimento de mercadorias e a cassação de
regimes ou controles especiais estão também neste rol. As irregularidades atinentes ao
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.765 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004071/2009-56

lançamento e recolhimento do imposto em exame são apenadas da seguinte maneira, de
acordo com o art. 488, I e II, do RIPI/2002, aprovado pelo Decreto n° 4.544, de 2002, e
o RIPI/2010, aprovado pelo Decreto n° 7.212, de 2010, art. 569, caput e § 6°, II, tendo
como matriz legal a Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, art. 80, Lei n° 9.430, de
1996, art. 45, e Lei n° 11.488, de 2007:
RIPI/2002:
“Art. 488. A falta de destaque do valor, total ou parcial, do imposto na
respectiva nota fiscal, a falta de recolhimento do imposto destacado ou o
recolhimento, após vencido o prazo, sem o acréscimo de multa moratória,
sujeitará o contribuinte às seguintes multas de ofício (Lei n. ° 4.502, de 1964,
art. 80 , e Lei n.° 9.430, de 1996 art. 45):
I - setenta e cinco por cento do valor do imposto que deixou de ser destacado
ou recolhido, ou que houver sido recolhido após o vencimento do prazo sem o
acréscimo de multa moratória (Lei n.° 4.502, de 1964, art. 80 , inciso I, e Lei
n.° 9.430, de 1996, art. 45);
II - cento e cinqüenta por cento do valor do imposto que deixou de ser
destacado ou recolhido, quando se tratar de infração qualificada (Lei n.° 4.502,
de 1964, art. 80 , inciso II, e Lei n.° 9.430, de 1996, art. 45)”.
RIPI/2010 (com a modificação introduzida pela Lei n° 11.488, de 2007):
“Art. 569. A falta de destaque do valor, total ou parcial, do imposto na
respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto destacado
sujeitará o contribuinte à multa de ofício de setenta e cinco por cento do valor
do imposto que deixou de ser destacado ou recolhido (Lei n° 4.502, de 1964,
art. 80, e Lei no 11.488, de 2007, art. 13).
(...)
§6° O percentual de multa a que se refere o caput, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, será (Lei n° 4.502, de
1964, art. 80, § 6°, e Lei n 11.488, de 2007, art. 13):
I - aumentado de metade, ocorrendo apenas uma circunstância agravante,
exceto a reincidência específica (Lei n° 4.502, de 1964, art. 80, § 6o, inciso I, e
Lei no 11.488, de 2007, art. 13); e
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância
agravante, e nos casos previstos nos arts. 561, 562 e 563 (Lei n° 4.502, de
1964, art. 80, § 6°, inciso II, e Lei no 11.488, de 2007, art. 13)”. (g.m.)
A infração em tela é a falta de recolhimento do imposto (núcleo do tipo tributário penal
na norma secundária) lançado nas notas fiscais de saída, contabilizado mas não
declarado em DCTF.
Não houve confissão de dívida, ao contrário do que alega a impugnante, e não ficou
configurada, de conseguinte, a argüida espontaneidade que daria ensejo apenas à
inflição de multa moratória (20%).
Portanto, improcede a alegação.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar as preliminares
arguidas. No mérito, nego provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.765 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004071/2009-56

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital